Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734792-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRUNO MONTEIRO SIMOES DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso interposto, notadamente, em relação ao tópico que trata da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator